Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003263-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (EMBARGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (EMBARGANTE), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO DE BASE CASSADA - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A
, para cassar a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência em favor da parte embargante.

Em apertada síntese, o embargante sob a pecha de omissão do julgado, alega que não houve análise precisa dos requisitos da tutela deferida, mais precisamente da probabilidade do direito e do perigo de dano que o assiste.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum e, portanto, não merece qualquer reparo.

Na ocasião, o Acórdão embargado dispôs expressamente sobre o não preenchimento dos requisitos que autorizariam o deferimento da tutela de urgência na origem, tendo, inclusive, ficado registrado, de forma clara e suficiente, os motivos pelos quais não poderia prosperar a suspensão do contrato firmado entre as partes.

A fim de espancar quaisquer dúvidas acerca da questão suscitada pelo Embargante, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado:

É que, apesar de a decisão de base ter por fundamento legal a aplicação da teoria da imprevisão, no caso concreto, ao menos no atual estágio da lide, não se verifica o preenchimento do requisito da probabilidade do direito que autorizaria o deferimento da liminar, uma vez que, em contrapartida, ainda não subsistem elementos que convençam da sucessão de eventos relatada pela parte agravada.

A decisão objurgada está calcada no argumento de que houvera um incêndio em uma propriedade do recorrido, que também teria sofrido com os impactos da pandemia da Covid-19.

Contudo, há indícios nos autos de que o produto agrícola não teria qualquer ligação com o local em que teria ocorrido o incêndio (Fazenda Padilha), já que a produção deveria estar disponível na propriedade do Sr. Claudimir Capitanio, na fazenda Santa Rita, conforme se infere do documento no id nº 77783481.

Além disso, mostra-se discutível a alegação de prejuízos advindos da pandemia Covid-19, mais precisamente no setor agrícola, cuja produção, como cediço, não sofreu qualquer solução de continuidade.

Por fim, mostra-se presente o perigo de dano inverso, isso porque, a não entrega dos produtos agrícolas, no tempo e quantidade acordados, poderá causar prejuízos irreversíveis nas relações comerciais assumidas pela agravante.

Assim, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021